Tribunal: TJMT
Processo: 1042694-72.2023.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042694-72.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SUELEN PRICILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 057.635.131-85 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Ausência de Impugnação Específica. Dialeticidade Recursal. Recurso Manifestamente Inadmissível. Aplicação De Multa.
Recurso não conhecido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu provimento a Recurso de Apelação, reformando sentença que havia extinguido Ação de Busca e Apreensão por abandono da causa, com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento regular. A Agravante alegou violação a princípios constitucionais como ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, requerendo a reforma da decisão.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno cumpre o requisito da dialeticidade recursal ao impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática agravada.

III.
Razões de Decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera repetição de argumentos genéricos ou já apresentados.

4. O art. 1.021, § 1º, do CPC, impõe a obrigação de impugnação específica no Agravo Interno, sob pena de inadmissibilidade.

5. No caso concreto, a decisão monocrática foi fundamentada na inexistência de abandono da causa e na ausência de pedido expresso da parte adversa para extinção, conforme Súmula 240 do STJ.

6. O Agravo Interno limitou-se a reiterar alegações genéricas sobre princípios constitucionais e a defender a correção da sentença extintiva, sem enfrentar os fundamentos centrais da decisão agravada.

7. A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade e atrai a inadmissibilidade do recurso, conforme reiterada jurisprudência do STJ e TJMT.

8. A manifesta inadmissibilidade do recurso justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e acarreta a inadmissibilidade do Agravo Interno. 2. É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em caso de Agravo Interno manifestamente inadmissível.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.02.2022; TJMT, Agravo Regimental Cível 1007411-15.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 11.04.2024; STJ, AgInt nos EAREsp 2385518/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1042694-72.2023.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
Suelen Pricila de Almeida Oliveira
em virtude de decisão da lavra da Juíza Celia Regina Vidotti que, atuando como Relatora em substituição legal, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pelo
Itaú Unibanco Holding S.A.

A Relatora cassou a sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão por abandono da causa e determinou o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

Em suas razões, a Agravante sustenta que foram violados os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, pois não teve oportunidade de sanar vícios processuais nem garantir seu direito ao contraditório e à duração razoável do processo.

Requer, portanto, a reforma da decisão atacada.

Contrarrazões no Id. 271577894.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025